Tribunal: TJDFT
Processo: 0043972-38.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0043972-38.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Recebidos os autos do Superior Tribunal de Justiça, determino a intimação das partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem eventual interesse no prosseguimento do feito. Decorrido o prazo, e certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo, ou, se for o caso, proceda-se à remessa ao Juízo de origem, observadas as formalidades legais e regimentais. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator